Tribunal: TJMT
Processo: 1003195-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003195-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - CPF: 025.157.121-18 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVANTE), ROSENO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 140.444.201-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003195-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ROSENO RODRIGUES DA COSTA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A ENTREGA DE VEÍCULO NOVO AO AUTOR – COMPRA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO –

DEFEITOS COM POUCOS MESES DE USO –

RETORNO À CONCESSIONÁRIA VÁRIAS VEZES PARA CONSERTO

– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NOS MOLDES CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA AO AUTOR DA MESMA CATEGORIA E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS DO ADQUIRIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da demonstração da aquisição de veículo zero-quilômetro pelo autor e dos reiterados defeitos apresentados com poucos meses de uso, os quais levaram o automóvel à concessionária para reparos por pelo menos 06 (seis) vezes num intervalo de um ano, restam preenchidos os requisitos para concessão da tutela.

No entanto, nos moldes concedidos em primeiro grau (fornecimento de veículo novo ao autor), a medida se torna irreversível,
uma vez que além de o veículo a ser fornecido não poder mais ser vendido como ZERO km após o uso pelo agravado, com o emplacamento e registro do automóvel, torna-se inviável a revogação da liminar na hipótese de improcedência da ação.

Na hipótese, afigura-se razoável
a concessão da medida para determinar o fornecimento de um veículo reserva à demandante, da mesma categoria do adquirido e com as mesmas características,

até o deslinde da demanda.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por

ROSENO RODRIGUES DA COSTA
, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida entregue um veículo novo, do mesmo modelo e com os mesmos opcionais do automóvel adquirido pelo autor, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do veículo.

Sustenta a agravante o não preenchimento dos requisitos para concessão de tutela ao autor, uma vez que não foram identificadas anomalias no automóvel após o procedimento
recall
, bem como que quando procurada pela recorrida, em 13/11/2020, realizou todas as intervenções necessárias no automóvel, liberado em 05/02/2021, em perfeitas condições de uso, sendo que durante esse período foi cedido carro reserva ao agravado.

Alega que somente uma perícia poderá aferir a veracidade das alegações do recorrido. E ainda, que ao ser emplacado outro veículo em nome do agravado, nunca mais poderá ser vendido como ZERO km, pois além de já ter sido usado, a legislação não permite reverter o emplacamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de revogar a liminar concedida e, subsidiariamente, para que seja autorizado o fornecimento de um veículo reserva ao agravado, similar ao automóvel objeto da demanda, até o deslinde da lide.

A liminar recursal foi deferida para determinar que a requerida/agravante fornecesse um veículo reserva ao autor, da mesma categoria do adquirido (ONIX PLUS LTZ, ano/modelo 2019/2020) e com os mesmos opcionais ou superior, sem a necessidade de prestação de caução, até a solução da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do veículo. (ID 78021994).

Sem contraminuta (ID

81203495).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravado, adquiriu, em 17/10/2019,

o veículo Chevrolet ONIX PLUS LTZ, ano/modelo 2019/2020, com o benefício fiscal por possuir condição de PNE, no valor de R$ 53.297,00 (cinquenta e três mil, duzentos e noventa e sete reais), tendo sido entregue no dia 31/10/2019, o qual é utilizado por sua filha, pois não possui condições de dirigir.

Segundo o demandante, uma semana após receber o carro necessitou levar o veículo para
Recall
, em razão do risco de incêndio, permanecendo sem o veículo até 07/12/2019, ou seja, por 31 dias.

Consta que enquanto ainda estava na concessionária, foi identificado que a luz de injeção eletrônica estava acesa no painel, no entanto ficou sem reparo haja vista que a concessionária não possuía a peça em estoque.

Narra que, em 20/12/2019, foi trocada uma peça da tubulação de combustível, pois corria risco de pegar fogo caso viesse a soltar, e no dia 31/12/2019, o veículo simplesmente parou de funcionar, sendo necessário acionar os serviços da Chevrolet
Road Service
, o que ocorreu no dia 08/01/2020.

O veículo foi novamente levado à concessionária e devolvido apenas em 07/02/2020, ou seja, 31 dias depois.

Alega o demandante que o automóvel retornou à concessionária no dia 08/2/2020 para trocar peça da injeção eletrônica, mas voltou a não funcionar em outras duas oportunidades, no dia 01/03/2020 e 10/07/2020, sendo que até dia 20/08/2020 o veículo ainda não estava disponível para entrega.

Sob a alegação de que desde que adquiriu o veículo, há 311 dias,

ficou impossibilitado de utilizá-lo por 183 dias, permanecendo por mais de 59 dias sem o bem desde a última vez que foi levado à concessionária para reparos, sendo-lhe fornecido um veículo reserva inferior ao adquirido, ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, a despeito dos argumentos da agravante, o recorrido

demonstrou, ao menos nesta fase de cognição sumária, a aquisição do veículo ZERO km Chevrolet Onix PLUS em 17/10/2019, conforme nota fiscal constante no ID 38937772 dos autos de origem.

Também consta dos autos evidências de que o veículo precisou de reparos junto à concessionária pelo menos 06 (seis) vezes dentro de um período de um ano (incluindo um Recall para conserto de defeito de fabricação com risco de incêndio), consoante se denota das várias ordens de serviços colacionadas nos IDs 38937774 a 38937783 dos autos originários.

Assim, ao contrário do que alega a agravante, resta evidenciada,
a priori
, a probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrido (portador de necessidades especiais) que, apesar de adquirir veículo ZERO km, passou muito mais do que 30 (trinta) dias sem o bem em virtude dos defeitos apresentados.

Por outro lado, afigura-se irreversível a medida nos moldes concedidos em primeiro grau, uma vez que além de o veículo a ser fornecido não poder mais ser vendido como ZERO km após o uso pelo agravado, com o emplacamento e registro do automóvel, torna-se inviável a revogação da liminar na hipótese de improcedência da ação.

Portanto, mais razoável, por ora, a concessão do pedido subsidiário da agravante, ou seja, para determinar o fornecimento de

veículo reserva à demandante, da mesma categoria do adquirido e com as mesmas características,

até o deslinde da demanda, conforme liminar recursal já concedida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – VÍCIO APÓS CINCO MESES DE USO – PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS EM TEMPO OPORTUNOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – CONCESSÃO DE CARRO RESERVA AO CONSUMIDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Havendo conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, que o Autor comprou veículo zero-quilômetro e que apenas 05 meses após já começou a apresentar defeitos que até o momento não foram solucionados, é devida a concessão da tutela de urgência já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie
." (TJMT - N.U 1010223-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Afinal, o que não pode é o consumidor adquirir um automóvel novo, justamente para se ver livre de defeitos por longo período, precisar enfrentar, além da dor de cabeça decorrente de vícios apresentados pelo produto, a falta do automóvel para se locomover enquanto aguarda a solução dos problemas.

Ademais, apesar das alegações da agravante de que o defeito apresentado já foi sanado, encontrando-se o veículo à disposição da recorrida, não há dos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, elementos que confirmem tais argumentos, tampouco de que o autor tenha sido devidamente comunicado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, a fim de reformar em parte a decisão monocrática, confirmando a liminar concedida para determinar que a requerida disponibilize ao autor
um veículo reserva da mesma categoria do adquirido (ONIX PLUS LTZ, ano/modelo 2019/2020) e com os mesmos opcionais ou superior, sem a necessidade de prestação de caução, até a solução da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da liminar recursal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do veículo
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021